Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716337-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MANOEL DE OLIVEIRA FILHO, em favor de ADEMAR DA SILVA CRUZ (réu), em face da decisão (ID 16857469) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas/DF, na Ação Penal no 0705866- 55.2019.8.07.0019, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (ID 16857467), o impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal, pois a Autoridade não apresentou fundamentação quanto à garantia da ordem pública. Afirma que o paciente possui ocupação lícita, não tem nada desabonador de suas condutas, é primário e não causa risco à ordem pública. Argumenta que o Laudo de Exame de Corpo de Delito não mostrou qualquer vestígio de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso de conjunção carnal ou de qualquer outra lesão. Aduz que a vítima nunca aceitou o relacionamento do paciente com sua mãe e que já tiveram várias discussões. Alega estar no grupo de risco da Covid-19, por possuir 62 anos e ser hipertenso e que a prisão preventiva é medida excepcional, podendo ser aplicadas outras medias cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 16857468): (...) De início, anote-se que a análise da revogação de prisão preventiva tem marco normativo bem claro, previsto no art. 316 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” No caso dos autos, não houve qualquer alteração do panorama que deu suporte à decisão proferida anteriormente, de modo que não cabe a revogação pretendida. Na decisão que decretou a prisão preventiva foi destacado que os elementos de informação colhidos nos autos eram suficientes para a deflagração da persecução penal em juízo e também para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação das medidas cautelares processuais penais. A decisão combatida pela Defesa justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do denunciado para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima. Lado outro, o alegado fato novo apresentado pela defesa, a carta da mãe da vitima, apenas reforça o teor do depoimento dado por ela perante a autoridade policial, portanto fato conhecido dos autos e já apreciado quando da decretação da prisão. Assim como as demais declarações de outras testemunhas nos autos, que a principio, não corroboram com as declarações da genitora da vitima, mas que serão analisadas imparcialmente, em sede judicial, quando da instrução processual deste feito. Do mesmo modo, as circunstâncias subjetivas favoráveis realçadas pela Defesa, tais como endereço fixo, ocupação lícita, etc, não elidem a necessidade da medida extrema, constatada pelo Juízo. No mais,em relação à pandemia COVID-19, tal argumento também não subsiste para justificar a revogação da prisão do ofensor. O Distrito Federal tem adotado medidas adequadas de controle e acompanhamento, de sorte que o risco de infecção no sistema prisional não se mostra tão acentuado em relação ao muindo exterior. Registre-se que o elevado número de pessoas contaminadas identificadas no sistema prisional é elevado em virtude do elevado número de testes realizados, cujo percentual supera em muito a média nacional. Por fim, insta ressaltar que a ponderação entre o risco de contágio da COVID-19 e a necessidade da prisão, in casu, está prevalece, dada a gravidade do caso e a necessidade de resguardar a integridade da vítima, que se encontra em vulnerabilidade, conforme bem demonstrado no parecer psicossocial de id. 57826029. Diante de tal cenário, não se vislumbro a possibilidade de decretação de medida cautelar menos gravosa, dado que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não se mostraria suficiente para resguardar a ordem pública e a integridade psicológica da vítima, que se encontrava em risco, sendo, portanto, necessária e adequada a prisão preventiva do representado, por estar presente, além do fumus comissi deliciti, o periculum libertatis. Repita-se que, desde a decisão proferida no último dia 13/12/2019, nenhum fato novo capaz de abalar as conclusões acima mencionadas sobreveio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela Defesa. (...)” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, de preservação da vítima e para assegurar a aplicação da lei penal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, devido ao fato de o paciente estar sendo acusado de estupro de vulnerável contra sua enteada. Embora o paciente alegue ser primário e possuir residência fixa e ocupação lícita, tais condições não afastam, em uma análise inicial, a necessidade da medida extrema, tendo em vista a gravidade da conduta e o fato de o paciente ser padrasto da vítima e, conforme relato da vítima, ainda conviver no mesmo lote que ela. Com relação às provas, depoimentos e laudos, tal questão não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois trata do mérito da ação penal e sequer pode ser discutida neste momento. O paciente argumenta que possui 62 anos e é hipertenso, contudo, ainda que fosse suficiente para comprovar, sua inclusão no grupo de risco para a Covid-19, por si só, não tem o condão de indicar a liberdade do paciente. Apesar de amplamente divulgado pela mídia que presidiários e agentes penitenciários foram contaminados pela Covid-19, a Vara de Execuções Penais criou um grupo de monitoramento composto por membros do Ministério Público, da SESIPE e SES, com o intuito de acompanhar a situação dos detentos nas unidades prisionais. Com isso, apesar da existência de contaminados dentro do estabelecimento prisional, a VEP ao indeferir pedido coletivo de prisão de concessão de prisão domiciliar (SEEU 0401982-69.2020.07.0015) elencou várias medidas que vêm sendo adotadas para manter o controle do contágio da Covid-19, como: isolamento dos presos mais vulneráveis, redução ao máximo da circulação de pessoas, suspensão de visitas e benefícios externos, intensificação da higiene, imposição de quarentena aos presos recém-chegados, bem como tratamento para os contaminados. Ademais, a concessão da liberdade aos presos não garante que não venham a ser contaminados pelo vírus, uma vez que, decretada a pandemia e comprovado contágio comunitário, é possível ser infectado em qualquer local. Dessa forma, comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade. Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de junho de 2020 17:23:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator